Tribunal: TJMT
Processo: 1029594-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029594-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do
writ of mandamus
.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pela ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029594-38.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do Diretor Presidente do MT PREV, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face a inadequação da via eleita.

Sustenta a Impetrante que interpôs mandado de segurança contra ato consubstanciado no aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores públicos ativos e pensionistas.

Argumenta que, inobstante não se admita a impetração de mandado de segurança contra ato normativo em abstrato, a via mandamental mostra-se viável em se tratando de norma que produza efeitos concretos na seara de direitos do Autor, como no caso em tela.

Com base nestes fundamentos
, requer o provimento do recurso, suspendendo a incidência da alíquota de 14% sobre a contribuição previdenciária de ativos e pensionistas vinculados à Recorrente.

Contrarrazões no id. 78352019, oportunidade em que o Apelado defende a manutenção da sentença, ao fundamento de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a adequação da via eleita, uma vez que a sentença objurgada adota entendimento de que não cabe impetração da ação mandamental contra lei em tese.

No caso em tela, não há falar em impetração do
writ of mandamus
contra lei em tese, pois, é cediço o cabimento do mandado de segurança, na hipótese de o ato coator, ainda que lei de efeito concreto, puder causar risco de dano à esfera jurídica do Impetrante. Este é o caso dos autos.

Assim, mostra-se possível, pela via mandamental, o pedido de desfazimento do ato que, amparado em lei, da qual decorre efeito imediato, tenha violado eventual direito líquido e certo; afastando, assim, a incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, especialmente se considerado que sequer há pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, de modo que eventual afronta à Constituição Federal fora utilizada como causa de pedir, o que se admite.

A corroborar o entendimento aqui exarado:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
. (...) 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 34432 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056

DIVULG 22-03-2017

PUBLIC 23-03-2017)

Agravo regimental no mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Resolução nº 117/2014. Ato normativo do qual não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos. Inviável a impugnação de lei ou ato normativo em tese pela via excepcional do mandado de segurança. Ação mandamental não é sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade. Jurisprudência consolidada do STF. Não cabimento do mandado de segurança. Agravo regimental não provido.
1.
Se do ato coator
(Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP))
não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese
. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (MS 33464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083

DIVULG 05-05-2015

PUBLIC 06-05-2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. EC 41/03. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO NA SÚMULA 266/STF. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in)constitucionalidade. (...)

2.
No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante, servidora pública aposentada, é o de cancelamento dos descontos relativos à contribuição previdenciária de seus proventos, sendo que a inconstitucionalidade formal da EC 41/03 foi deduzida apenas como causa de pedir.

3.
Inaplicável, na espécie, a Súmula 266/STF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada.

4. Recurso ordinário provido, com a determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga na apreciação do mandamus, como entender de direito.

(RMS 46.033/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014)

“(...)
não há falar na inadequação da via eleita, com fundamento de que está havendo o combate de norma de efeito abstrato, visto que a lei impugnada, a toda evidência, importará o efetivo decréscimo, mês a mês, na remuneração dos representados pela Associação Impetrante. (...)
”
(N.U 1008281-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

Posto isso, de rigor a reforma da sentença objurgada, uma vez que, em dissonância à orientação exarada pelas Cortes Superiores.

Por fim, registre-se que não há falar em julgamento de mérito, uma vez que, mostra-se imprescindível aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade indigitada como coatora.

Oportuno esclarecer que, o entendimento aqui exarado destoa do parecer ministerial, tendo em vista que, com a devida vênia, esta adentra ao mérito da questão, o que deverá ser analisado primeiramente perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ao arremate, este Relator tomou conhecimento de que a Apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 1008281-47.2020.8.11.0000 perante este Egrégio Tribunal, contra ato supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, encontrando-se este feito pendente de julgamento pela Corte Superior; mostrando-se imprescindível levar tal fato ao conhecimento do Juízo de 1º Grau, para aferição de possível identidade de causa de pedir e pedido entre as ações e adoção de eventuais medidas administrativas e judiciais que entender pertinentes, caso necessárias.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022